Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024343-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUILHERME PLACA PINTO - CPF: 419.061.248-09 (ADVOGADO), LUCAS MUNIZ PEREIRA - CPF: 037.583.751-50 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
ALEGA
ÇÃ
O DE ABUSIVIDADE
DA
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
.
MAT
É
RIA

NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (I) verificar se é possível conceder a gratuidade da justiça ao agravante,
(
i
i
) verificar se a capitalização diária de juros, supostamente aplicada sem a indicação da taxa equivalente, poderia invalidar a mora e, consequentemente, a liminar deferida.

III. Razões de decidir

3.
Concedida

a gratuidade da justiça diante da renda modesta, endividamento relevante e ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência

4
. A discussão relativa à capitalização diária de juros não foi objeto de análise
pelo
Juízo
de origem
, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

5.

A
decisão recorrida observou os requisitos legais
para
o
d
eferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento: A apreciação de alegações relativas à capitalização de juros, quando não enfrentada na origem, caracteriza supressão de instância.”

Dispositivos
relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 28; STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); TJMT, AI nº 1035189-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025; TJMT, AI nº 1005235-74.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por Lucas Muniz Pereira em face da
decisão proferida pelo Juízo da 4° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que,
em
ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária
(Primeira Instância, Id.
197496374
).

O

agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois há abuso na capitalização de juros durante o período de normalidade contratual, tendo a instituição financeira adotado capitalização diária sem expressa previsão da taxa de juros diária, o que violaria o dever de informação previsto no CDC e ensejaria o afastamento da mora, conforme entendimento pacificado no Tema 28/STJ.

Postula ainda a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos, com base em documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica
. Requer
a concessão de tutela antecipada para impedir a apreensão do bem
,
o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de mora

(Id.
301432373
)

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
(Id. 301667895).

O agravado
Aymoré Crédito,
Financiamento
e Investimento S.A
apresentou contrarrazões pelo não provimento do
recurso (Id.
302303355
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da gratuidade da Justiça

O agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil,
o
benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso,
a
carteira de trabalho digital
(Id.
301432380)

do agravante
comprova vínculo empregatício formal com remuneração bruta mensal de R$ 3.310,00
.
A declaração de imposto de renda
(Id. 301432384)
, por sua vez, revela a existência de dívidas no montante de R$ 132.279,02, em contraste com um patrimônio total de pouco mais de
R$ 331 mil, composto essencialmente por veículo financiado e cotas de consórcio. Observa-se, ainda, que o contribuinte declarou um dependente menor, o que aumenta suas obrigações financeiras regulares.

Ademais, os extratos bancários do Bradesco
(Id. 301432385)
e do Nubank
(id. 301432389)
reforçam a alegação de hipossuficiência. Verifica-se, ao longo dos meses analisados, a ausência de saldo positivo significativo, uso recorrente de crédito pessoal rotativo, inadimplência parcial de obrigações financeiras e inexistência de qualquer reserva ou investimento.

Diante desse conjunto probatório, entendo que restou demonstrada a necessidade do benefício, razão pela qual
defiro a gratuidade da justiça

ao agravante.
Anote-se.

2.Da
liminar
de busca e
apreensão

A controvérsia cinge-se à análise da manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da alegação da ausência de informação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracteriza a mora.

O agravante sustenta que tais vícios comprometem a validade do contrato e, por conseguinte, a caracterização da mora, afastando o requisito previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Da análise dos autos, constato que a

alegaç
ão
relativa à suposta abusividade da capitalização diária de juros ainda não
foi
objeto de análise pelo Juízo de origem.

Ressalte-se, ademais, que o próprio agravante apresentou contestação na primeira instância (Id. 201981459), na qual impugnou os encargos contratuais, inclusive sob o argumento de abusividade, o que evidencia que a apreciação da matéria neste momento processual implicaria esvaziamento da própria linha de defesa por ele adotada.

Logo, aprecia
r
a matéria

neste
momento
configura nítida supressão de instância, em descompasso com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais, eventual análise da referida tese implica ingresso no mérito da relação contratual, o que não se compatibiliza com os limites da via estreita do Agravo, cuja cognição se atem ao acerto ou não da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que questões não apreciadas no Juízo de primeiro grau devem, primeiramente, ser submetidas ao contraditório naquela instância, antes de qualquer reexame em sede recursal.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da
tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.

(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Além disso, observo que o agravante sequer refutou os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do que dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, não há motivos para a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025